Tribunal: CARF
Processo: 11075.720229/2009-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11075.720229/2009-53
ACÓRDÃO
3102-002.760 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AES URUGUAIANA EMPREENDIMENTOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/02/2006 a 28/02/2006
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe à Recorrente o ônus de provar o direito creditório alegado perante a
Administração Tributária, em especial no caso de pedido de restituição
decorrente de contribuição recolhida indevidamente.
PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. TOTALIDADE
DAS RECEITAS
Para fins de apuração do valor tributável, computa-se o total das receitas,
que compreende a receita bruta da venda de bens e serviços e todas as
demais receitas auferidas pela pessoa jurídica, excetuadas as exclusões
previstas em lei.
COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CANCELAMENTO DE
PASSIVO. REMISSÃO DE DÍVIDA. RECEITA. DEDUÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO. INADMISSIBILIDADE.
No regime de incidência não cumulativa do PIS/Pasep e da COFINS não há
previsão legal para a dedução da base de cálculo da contribuição em face
de cancelamento de passivo decorrente de remissão de dívida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana
Maria de Oliveira Guimarães e Keli Campos de Lima que entendiam que a rubrica analisada não
tinha natureza de receita, não sendo tributada pelo PIS e COFINS.
Assinado Digitalmente
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.760 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720229/2009-53
2
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fabio Kirzner Ejchel,Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Luiz Carlos de Barros Pereira,
Keli Campos (suplente) e Pedro Sousa Bispo(Presidente). Ausente a conselheira Karoline Marchiori
de Assis, substituída pela conselheira Keli Campos.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, com os devidos
acréscimos:
Trata o processo de manifestação de inconformidade apresentada em
07/02/2012, em face da não homologação da compensação declarada por meio
do Per/Dcomp n° 08595.42601.100107.1.3.04-4009, nos termos do despacho
decisório emitido em 09/01/2012 pela DRF Uruguaiana.
Na aludida Dcomp, transmitida eletronicamente em 10/01/2007, a contribuinte
indicou um crédito de R$ 268.013,69 (que corresponde a uma parte do
pagamento efetuado em 15/03/2006, sob o código 6912, no valor de R$
857.255,93) para extinguir o débito de PIS (6912) do período de apuração
12/2006 no valor de R$ 297.843,61.
Em 10/11/2011 (fl. 41), em decorrência de procedimento administrativo, a
contribuinte foi intimada (fl. 39) a descrever o motivo da retificação do Dacon de
fevereiro de 2006, especificamente em relação à redução da base de cálculo do
PIS e da Cofins. Foi intimada, também, a explicar a alteração levada a efeito na
ficha 07A do Dacon e a detalhar as receitas excluídas por tipo/natureza de receita,
indicando a conta contábil vinculada a cada uma dessas receitas, além de
comprovar os registros contábeis relacionados.
Objetivando atender à intimação, a contribuinte prestou os esclarecimentos de
fls. 42/44, esclareceu que a operação realizada tinha natureza financeira e que,
nesses casos, a alíquota do PIS e da Cofins deveria ser equivalente a zero.
Segundo o despacho decisório, cientificado em 09/01/2012, a operação realizada,
ao contrário do defendido, não teria natureza financeira e, portanto, não teria
havido pagamento indevido/maior que o devido de contribuição. Em decorrência,
não foi reconhecido qualquer direito creditório e a compensação não foi
homologada.
Na manifestação (fls. 343/355) apresentada por meio de representante
constituído, a contribuinte, após discorrer sobre a tempestividade da
manifestação, disserta sobre os fatos havidos e sobre o despacho decisório
proferido. Diz que para o exercício de sua atividade social necessita do
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.760 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720229/2009-53
3
fornecimento de gás natural e que tal fornecimento vinha sendo realizado pela
empresa YPF S/A em decorrência da celebração de contrato com a utilização da
cláusula 'Take or Pay'. Diz, ainda, que em determinado período, a YPF teria
deixado de fornecer o montante de gás acordado e que, em razão disso, em
10/02/2006, teria sido celebrado acordo entre as partes para promover a
renegociação da dívida existente. Acrescenta, ainda, que por meio do aludido
acordo a YPF teria se comprometido a descontar parte do valor que deveria ter
sido pago pela empresa no montante de R$ 16.243.254,74 (equivalentes a US$
7.500.000,00).
Ainda discorrendo sobre os fatos, esclarece que o valor mencionado foi
contabilizado como receita não operacional mas que, por se tratar de desconto o
valor teria que ser considerado como receita financeira, "motivo pelo qual, nos
termos do artigo 1° do Decreto n° 5.442/05, as alíquotas da contribuição (sic) da
Contribuição ao PIS e da COFINS referentes a tal valor ficaram reduzidas a zero."
Por esse motivo é que, segundo informa, teria retificado o DACON de fevereiro de
2006, bem como a DCTF correspondente, ou seja, "para reduzir a base de cálculo
da Contribuição do PIS e da COFINS do período." Afirma que passou a ser
detentora de um crédito de PIS de R$ 268.013,69 e que é esse o crédito utilizado
na compensação analisada.
Transcreve trechos das intimações recebidas e do despacho decisório proferido e
diz que o entendimento adotado no despacho deve ser reformado.
Ao discorrer sobre o direito, tece considerações sobre a classificação do desconto
concedido como receita financeira.
Apoiada em transcrições doutrinárias e no art. 373 do RIR/1999, diz ser evidente
que " os descontos obtidos pelas empresas, tal como o que foi concedido à
Recorrente em virtude do não fornecimento de gás pela YPF, devem ser incluídos
no conceito de receita financeira." Transcreve jurisprudência administrativa e
reafirma que "o desconto concedido à Recorrente tem natureza financeira, pois
[...] não decorre da 'venda de bens e serviços." Insiste na necessidade de
observância do art. 1° do Decreto n° 5.442, de 2005, que reduz a zero as alíquotas
do PIS e da Cofins e afirma que aludido benefício "não está limitado a um tipo
específico de receita financeira. Pelo contrário, sua intenção foi realizar essa
restrição no que se refere exclusivamente ao benefício fiscal permitido pelo caput
do art. 27da Lei 10.865/2004." Ao final, pede o acolhimento da manifestação, a
reforma do despacho decisório e o reconhecimento integral do direito creditório
pleiteado. Consequentemente, requer a homologação da compensação indicada
no Per/Dcomp analisado. Protesta, ainda, por todos os meios de prova em direito
admitidos e para que as intimações e/ou publicações referentes ao processo
sejam realizadas em nome de seus patronos, sob pena de nulidade.
Às fls. 500/506, juntaram-se extratos de consulta aos sistemas de controle de
arrecadação federal, Per/Dcomp, DCTF e Dacon.
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.760 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720229/2009-53
4

Ato contínuo, a DRJ-CURITIBA(PR) julgou a manifestação de inconformidade do
contribuinte nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
Assunto: Normas de Administração Tributária Período de apuração: 01/02/2006 a
28/02/2006
REMISSÃO DE DÍVIDA. NATUREZA DA OPERAÇÃO. PIS.
O valor relativo à redução de dívida decorrente de acordo entre as partes não tem
natureza de receita financeira, estando, pois, sujeito à incidência do PIS.
COMPENSAÇÃO. DCOMP. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Comprovado nos autos que o crédito informado como suporte para a
compensação foi indevidamente pleiteado, não se homologam as compensações
requeridas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs recurso voluntário
pleiteando a reforma do acórdão.
Neste Recurso, a e mpresa suscitou as mesmas questões de mérito, repetindo os
mesmos argumentos apresentados na sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata de manifestação de
inconformidade contra despacho decisório que indeferiu o crédito pleiteado e não homologou as
declarações de compensações em decorrência de exclusão indevida da base de cálculo da COFINS
e PIS de “descontos obtidos” de fornecedor de gás por não ter natureza de receita financeira e
por isso não estar sujeita à alíquota zero.
No julgamento realizado na DRJ, foi mantido o entendimento do despacho
decisório.
Passa-se à análise da controvérsia.
Segundo a Fiscalização, a glosa da exclusão dos valores relativos à rubrica
“descontos obtidos” teve como justificativa o argumento de que a legislação que define a base de
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.760 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720229/2009-53
5
cálculo da Cofins e PIS considera abrangidos por esse conceito a totalidade das receitas auferidas,
independentemente da classificação contábil atribuída.
A fiscalização concluiu que, em verdade, não se tratava de descontos
incondicionais, mas de ato de liberalidade pelo credor em favor do devedor.
Assim, a insubsistência do passivo detectada (desaparecimento de uma dívida) não
poderia ser tratada como receita financeira, mas como Outras Receitas Operacionais tributável
para o PIS e para a COFINS.
Com a devida vênia, reproduz-se as considerações do acórdão recorrido que
explicam bem como se deu a operação em comento:
Na manifestação (fls. 343/355) apresentada por meio de representante
constituído, a contribuinte, após discorrer sobre a tempestividade da
manifestação, disserta sobre os fatos havidos e sobre o despacho decisório
proferido. Diz que para o exercício de sua atividade social necessita do
fornecimento de gás natural e que tal fornecimento vinha sendo realizado pela
empresa YPF S/A em decorrência da celebração de contrato com a utilização da
cláusula 'Take or Pay'. Diz, ainda, que em determinado período, a YPF teria
deixado de fornecer o montante de gás acordado e que, em razão disso, em
10/02/2006, teria sido celebrado acordo entre as partes para promover a
renegociação da dívida existente. Acrescenta, ainda, que por meio do aludido
acordo a YPF teria se comprometido a descontar parte do valor que deveria ter
sido pago pela empresa no montante de R$ 16.243.254,74 (equivalentes a US$
7.500.000,00).
Ainda discorrendo sobre os fatos, esclarece que o valor mencionado foi
contabilizado como receita não operacional mas que, por se tratar de desconto o
valor teria que ser considerado como receita financeira, "motivo pelo qual, nos
termos do artigo 1° do Decreto n° 5.442/05, as alíquotas da contribuição (sic) da
Contribuição ao PIS e da COFINS referentes a tal valor ficaram reduzidas a zero."
(...)
Ao discorrer sobre o direito, tece considerações sobre a classificação do desconto
concedido como receita financeira.
Apoiada em transcrições doutrinárias e no art. 373 do RIR/1999, diz ser evidente
que " os descontos obtidos pelas empresas, tal como o que foi concedido à
Recorrente em virtude do não fornecimento de gás pela YPF, devem ser incluídos
no conceito de receita financeira." Transcreve jurisprudência administrativa e
reafirma que "o desconto concedido à Recorrente tem natureza financeira, pois
[...] não decorre da 'venda de bens e serviços." Insiste na necessidade de
observância do art. 1° do Decreto n° 5.442, de 2005, que reduz a zero as alíquotas
do PIS e da Cofins e afirma que aludido benefício "não está limitado a um tipo
específico de receita financeira. Pelo contrário, sua intenção foi realizar essa
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.760 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720229/2009-53
6
restrição no que se refere exclusivamente ao benefício fiscal permitido pelo caput
do art. 27da Lei 10.865/2004."
Ao final, pede o acolhimento da manifestação, a reforma do despacho decisório e
o reconhecimento integral do direito creditório pleiteado. Consequentemente,
requer a homologação da compensação indicada no Per/Dcomp analisado.
Protesta, ainda, por todos os meios de prova em direito admitidos e para que as
intimações e/ou publicações referentes ao processo sejam realizadas em nome de
seus patronos, sob pena de nulidade.
Depreende-se que a rubrica citada trata de dívida que foi constituída por força de
contrato de fornecimento de gás da empresa YPF com a utilização da cláusula 'Take or Pay', aquela
na qual a contratante se compromete a pagar um valor, ainda que não consuma o volume mensal
do gás contratado, que foi posteriormente renegociada, sendo objeto de cancelamento da
dívida/passivo em contrapartida às aquisições de meses seguintes.
Resta analisar, assim, se de acordo com a sua natureza essa rubrica poderia estar
sujeita à alíquota zero por ser receita financeira, como defende a recorrente ou ser deduzida da
base de cálculo da COFINS e do PIS.
Inicialmente, explica a recorrente que procedeu a contabilização da baixa do
passivo em contrapartida de receita não operacional em função da renegociação firmada com a
fornecedora YPF, o que resulta em resultado positivo em decorrência da diminuição do passivo
mas que não o desconto obtido não representa receita tributável das contribuições por ter
natureza de receita financeira, estando sujeita a alíquota zero, por força da legislação antes citada.
Sem razão a Recorrente.
Tem-se pela leitura dos autos que a Recorrente é sujeita ao regime não-cumulativo
das contribuições e aos comandos do artigo 1o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, cujas
redações, à época de ocorrência dos fatos, eram as abaixo transcritas:
Lei no 10.637/2002:
Art. 1o A contribuição para o PIS/Pasep tem como fato gerador o faturamento
mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a
receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou
alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
§ 2o A base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep é o valor do faturamento,
conforme definido no caput.
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as receitas:
I - decorrentes de saídas isentas da contribuição ou sujeitas à alíquota zero;
II - (VETADO)
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.760 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720229/2009-53
7
III - auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de mercadorias em
relação às quais a contribuição seja exigida da empresa vendedora, na condição
de substituta tributária;
V - referentes a:
a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos;
b) reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda, que
não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de
investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados
de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados
como receita.
VI – não operacionais, decorrentes da venda de ativo imobilizado. (Incluído pela
Lei no 10.684, de 30.5.2003) (a Lei no 10.833/2003 ampliou a exclusão para "não
operacionais, decorrentes da venda do ativo permanente", aplicando-se ao
PIS/Pasep, de acordo com o artigo 15 da referida lei)
Lei no 10.833/2003:
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, com a
incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela
pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação
contábil. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a
receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou
alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
§ 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do faturamento, conforme
definido no caput.
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
I - isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas à alíquota
0 (zero);
II - não-operacionais, decorrentes da venda de ativo permanente;
III - auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de mercadorias em
relação às quais a contribuição seja exigida da empresa vendedora, na condição
de substituta tributária;
V - referentes a:
a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos;
b) reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda que
não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de
investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados
de investimentos avaliados pelo custo de aquisição que tenham sido computados
como receita.
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.760 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720229/2009-53
8
VI - decorrentes de transferência onerosa a outros contribuintes do Imposto
sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS
de créditos de ICMS originados de operações de exportação, conforme o disposto
no inciso II do § 1o do art. 25 da Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de
1996. (Incluído pela Lei no 11.945, de 2009).
Constata-se pela legislação transcrita que a base de cálculo das contribuições na
sistemática não cumulativa é bem ampla, incluindo todas as receitas auferidas pela pessoa jurídica
independentemente de sua denominação ou classificação contábil, restando evidente que a
receita contabilizada na conta "67110199 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS” no montante
de 16.243.254,74 se subsome ao referido dispositivo legal. Além disso, a legislação também prevê
as exclusões desta base de cálculo, dentre as quais se destacam as vendas canceladas, os
descontos incondicionais concedidos, as reversões de provisões e recuperações de créditos
baixados como perdas.
A recorrente defende que a referida receita se caracterizaria como receita
financeira na modalidade descontos obtidos, o que levaria a aplicação da alíquota zero para as
contribuições ao PIS/COFINS, conforme determina a legislação.
Equivoca-se a Recorrente, uma vez que é considerada receita financeira aquela
remuneração pelo uso do capital financeiro, que pode derivar de uma aplicação de um fundo de
investimento, um empréstimo (mútuo) ou de um pagamento antecipado (descontos financeiros
obtidos), normalmente, aquele decorrente da antecipação do pagamento de duplicata, o que não
é o caso ora analisado, conforme já mostrado anteriormente, que tem natureza de remissão de
dívida.
A legislação tributária não conceitua o que seja receita financeira, porém elenca
quais as origens de recursos que devem ser consideradas como tal, a exemplo do Decreto
no3.000/1999, a seguir transcritas:
Seção IV
Outros Resultados Operacionais
Subseção I Receitas e Despesas Financeiras Receitas
Art. 373. Os juros, o desconto, o lucro na operação de reporte e os rendimentos
de aplicações financeiras de renda fixa, ganhos pelo contribuinte, serão
incluídos no lucro operacional e, quando derivados de operações ou títulos com
vencimento posterior ao encerramento do período de apuração, poderão ser
rateados pelos períodos a que competirem (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
17, e Lei no 8.981, de 1995, art. 76, § 2o, e Lei no 9.249, de 1995, art. 11, §
3o).Portanto, a rubrica aqui analisada não guarda qualquer correspondência com
receita financeira.
(...)
Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.760 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720229/2009-53
9
Subseção II
Variações Monetárias
Variações Ativas
Art. 375. Na determinação do lucro operacional deverão ser incluídas, de acordo
com o regime de competência, as contrapartidas das variações monetárias, em
função da taxa de câmbio ou de índices ou coeficientes aplicáveis, por disposição
legal ou contratual, dos direitos de crédito do contribuinte, assim como os ganhos
cambiais e monetários realizados no pagamento de obrigações (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 18, Lei no 9.249, de 1995, art. 8o).
Parágrafo único. As variações monetárias de que trata este artigo serão
consideradas, para efeito da legislação do imposto, como receitas ou despesas
financeiras, conforme o caso (Lei no 9.718, de 1998, art. 9o).
(negritos nossos)
Disso se conclui que a rubrica ora analisada não possui qualquer semelhança com
descontos obtidos, tampouco com qualquer outro tipo de receita financeira sujeita à alíquota
zero.
Também não prospera a tese da necessidade de ingresso positivo de recurso que
implique repercussão patrimonial positiva para que o evento seja caracterizado como receita para
quem aufere.
Tal entendimento é equivocado, uma vez que não apenas o ingresso de recursos na
entidade com aumento do seu ativo (sem contrapartida no passivo) representa receita, mas
também aqueles benefícios econômicos decorrentes de diminuição de passivo (sem contrapartida
no ativo) também têm efeito positivo patrimônio líquido da entidade, como se dá no presente
caso, da mesma forma se caracterizando como receita.
O Pronunciamento Técnico CPC 47 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis
confirma esse entendimento na sua definição de receita:
Objetivo
A receita é definida no Pronunciamento Conceitual Básico Estrutura Conceitual
para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis como aumento
nos benefícios econômicos durante o período contábil sob a forma de entrada
de recursos ou aumento de ativos ou diminuição de passivos que resultam em
aumentos do patrimônio líquido da entidade e que não sejam provenientes de
aporte de recursos dos proprietários da entidade. As receitas englobam tanto as
receitas propriamente ditas como os ganhos. A receita surge no curso das
atividades ordinárias da entidade e é designada por uma variedade de nomes, tais
como vendas, honorários, juros, dividendos e royalties.
O objetivo deste Pronunciamento Técnico é estabelecer o tratamento contábil de
receitas provenientes de certos tipos de transações e eventos.
Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.760 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720229/2009-53
10
A questão primordial na contabilização da receita é determinar quando
reconhecê-la. A receita é reconhecida quando for provável que benefícios
econômicos futuros fluam para a entidade e esses benefícios possam ser
confiavelmente mensurados. Este Pronunciamento identifica as circunstâncias em
que esses critérios são satisfeitos e, por isso, a receita deve ser reconhecida. Ele
também fornece orientação prática sobre a aplicação desses critérios.
(negrito nosso)
Com efeito, receita é o ingresso econômico representado por um aumento de ativo
ou diminuição de passivo que resultam em aumentos de patrimônio líquido e que não sejam
provenientes de aporte de recursos dos proprietários da entidade.
Os artigos 1os das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 determinam que a
incidência independe da denominação ou classificação contábil, dispondo em seu §3o sobre as
receitas que não integram a base de cálculo, indicando a abrangência da definição de receita e a
necessidade de a lei definir expressamente as exclusões. Ou seja, se a lei expressamente exclui da
base de cálculo das contribuições algumas rubricas, isso quer dizer que as demais, entre elas a ora
discutida, devem integrar a base de cálculo das contribuições, uma vez que não está relacionada
entre as exclusões permitidas.
As reduções de passivo com repercussão no patrimônio líquido, portanto, impacta
de modo positivo no resultado, tendo natureza de receita, conforme expressamente dispõe o
dispositivo transcrito.
No caso ora analisado, constata-se que a referida rubrica tem natureza de remissão
de dívida, isso porque houve um ato de liberalidade do credor em favor do devedor, que resultou
na insubsistência do passivo (desaparecimento de uma dívida), sem contrapartida no ativo, sendo
tal fato caracterizado como receita, haja vista que gerou um acréscimo do patrimônio da empresa
devedora, revelando-se a capacidade contributiva sujeita à tributação.
Em sua contabilidade, a própria recorrente reconhece que houve remissão/perdão
de dívida na operação em apreço:
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.760 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720229/2009-53
11

Nesse mesmo sentido, há várias decisões das turmas colegiadas do CARF
caracterizando como receita a redução de um passivo sem contrapartida no ativo, a teor das
ementas dos acórdãos abaixo transcritos:
PERDÃO
DE
DÍVIDA.
CLASSIFICAÇÃO
COMO
RECEITA
FINANCEIRA.
IMPOSSIBILIDADE.
A receita decorrente da remissão de dívida, por ato de liberalidade do credor, não
se confunde com uma receita financeira, devendo ser classificada como outras
receitas operacionais e levada em conta na apuração da Contribuição para o
PIS/Pasep.
(Acórdão no 3302-011.717 de 21 de setembro de 2021, da Terceira Câmara,
Segunda Turma, da Terceira Seção, relatoria da Conselheira Larissa Nunes Girard)

REMISSÃO. DÍVIDA. PASSIVO. TRIBUTAÇÃO.
A remissão de dívida importa para o devedor (remitido) acréscimo patrimonial
(receita), por ser uma insubsistência do passivo, cujo fato imponível se concretiza
no momento do ato remitente. O deságio obtido na remissão de dívida em plano
de recuperação judicial no qual o Credor submete-se à cláusula de
irrevogabilidade e irretratabilidade opera seus efeitos tributários com o
pagamento acordado. (Acórdão no 1401-006.962, da 1a Seção de Julgamento / 4a
Câmara / 1a Turma Ordinária, de 14 de maio de 2024, relatoria do Conselheiro
Cláudio de Andrade Camerano)
Dessa forma, a receita ora analisada decorrente de remissão de dívida possui a
natureza de receita operacional e deve ser tributada para o PIS e COFINS.
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.760 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720229/2009-53
12
Por fim, vale ressaltar que. é entendimento pacificado neste Colegiado que cabe à
recorrente o ônus de provar o direito creditório alegado perante a Administração Tributária,
conforme consignado no Código de Processo Civil 2015(Lei na13105/15), adotado de forma
subsidiária na esfera administrativa tributária:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
(negrito nosso)
A obrigação de provar o seu direito decorre do fato de que a iniciativa para o
pedido de restituição ser do contribuinte, cabendo à Fiscalização a verificação da certeza e liquidez
de tal pedido, por meio da realização de diligências, se entender necessárias, e análise da
documentação comprobatória apresentada. O art. 65 da revogada IN RFB no 900/2008 esclarecia:
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil
e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
Ressalte-se que normas de semelhante teor constam em legislação antecedente,
conforme IN SRF 210, de 01/10/2002,IN SRF 460 de 18/10/2004, IN SRF 600 de 28/12/2005.
No caso em apreço, a recorrente não logrou êxito em comprovar que os valores
envolvidos na operação tratam efetivamente de descontos obtidos do fornecedor.
Os elementos constantes nos autos levaram a conclusão de que a referida rubrica
tem natureza de remissão de dívida, sujeita a tributação das contribuições ao PIS e COFINS, em
face da universalidade das receitas que devem constituir a base de cálculo dessas contribuições na
sistemática não cumulativa, independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo

Fl. 659
DF CARF MF
Original